Tribunal: TJDFT
Processo: 0724421-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CESSÃO DE COTAS SOCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE SÓCIO NO QUADRO SOCIAL DA EMPRESA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO PROVIMENTO.
1. A concessão de tutela de urgência de natureza antecipada está condicionada à demonstração de três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento.
2. Embora haja razoabilidade nos argumentos trazidos pelo agravante, uma vez que as disposições do contrato anexado aos autos corroboram suas alegações, tais elementos, por si só, não possuem a robustez necessária para a configuração do requisito da probabilidade do direito.
3. Não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto, como bem salientou o juízo a quo, “a pretensão do autor tem cunho meramente pecuniário, o qual poderá ser satisfeito ao final do processo, no caso de procedência dos pedidos autorais”.
4. A inclusão forçada de sócio em empresa, sobretudo de responsabilidade limitada, é medida extrema, prejudicial ao affectio societatis e de difícil reversibilidade. Demanda, por conseguinte, juízo de cognição exauriente.
5. Recurso conhecido e não provido.